Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM. AVARIAS. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. ÔNUS DA RÉ. ART. 373, INC. II DO CPC. VISTORIA FINAL REALIZADA UNILATERALMENTE. RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCATÁRIA E DE SEU FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL NA DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL À ADMINISTRADORA. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes na data de 25.05.2020 e condená-la a restituir à autora a importância de R$ 1.652,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais.

2. Em sede recursal, a recorrente sustenta que o contrato de locação da recorrida é um contrato complementar a um negócio jurídico de locação anterior, firmado com terceiro (Sr. Fernando). Aduz que, quando o apartamento foi alugado pelo Sr. Fernando, primeiro locatário, o imóvel foi entregue em perfeito estado de conservação. Alega, ainda, que a recorrida tinha a ciência das condições da contratação, inclusive, recebendo por e-mail, o laudo da vistoria realizada quando da entrada do antigo locatário. Requer, assim, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

3. Quando iniciada a relação contratual entre as partes, no momento da assinatura do contrato de locação residencial (ID 21664084), não foi realizada qualquer vistoria do imóvel, nem mesmo há qualquer documento que demonstre ou descreva o estado em que o imóvel foi entregue à recorrida.

4. É bem verdade que, em conversa por aplicativo de mensagens (ID 21664004), a representante da recorrente chega a afirmar a realização de vistoria de saída do antigo locatário. Todavia, deixou a recorrente de juntar aos autos o referido laudo para demonstrar, com exatidão, o estado em que se encontrava o imóvel quando da sua entrega à recorrida.

5. Por outro lado, ainda que se considere que a recorrida assumiu contrato já em curso e que se tenha o documento de ID 21664090 como prova hábil a comprovar o estado em que se encontrava o imóvel no início do contrato de locação firmado com a recorrida, não comprovou a recorrente ter realizado o laudo de vistoria de saída conjuntamente com a locatária/recorrida.

6. Ressalte-se que a demonstração do estado atual do imóvel, mediante mensagem de WhatsApp apresentada para os reparos indicados como necessários (ID 21664007), elaborado sem a presença da locatária, não é suficiente para comprovar que as deteriorações reveladas foram por ela provocadas, durante a vigência do contrato, pois foi produzida unilateralmente pela recorrente.

7. E, na linha do entendimento firmado por este Tribunal, somente com a realização de vistoria inicial e final no imóvel locado, com a presença das partes interessadas, torna-se possível a verificação de eventuais avarias e, se o caso, a condenação do locatário, ou dos seus fiadores, à sua reparação.

8. Precedentes: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A versus WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES Acórdão 954387, 20150710195573APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 18/7/2016. Pág.: 590/598 LEONARDO MAIA PINHEIRO versus JAMILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS Acórdão 1043312, 20170110410300APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: 243/248.

9. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, para que se tornasse possível verificar a real condição do bem alugado e compará-lo com o seu estado no momento da entrega, acarreta a exclusão da obrigação desse pagamento pela locatária, uma vez que o locador não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, em tais casos, é indevido condicionar a rescisão do contrato à realização de consertos não realizados no imóvel, razão pela qual escorreita a sentença que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes na data da efetiva entrega do imóvel à imobiliária com a devolução proporcional dos valores pagos após tal data.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.